Tribunal: TJBA
Processo: 8055568-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055568-75.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WASHINGTON PATRICIO GALVAO

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS POUCO MAIOR QUE A MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE TAXAS ADMINISTRATIVAS E SEGURO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ PROCESSUAL DO AUTOR. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.

Apelação interposta pelo autor a que se dá provimento, em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055568-75.2022.8.05.0001 em que é apelante WASHINGTON PATRICIO GALVÃO e em que é apelado o BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
,
EM PARTE
,
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator